Tribunal: STF
Processo: ARE 977717
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-03-07
Data de publicação: 2017-03-07

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Prequestionamento. Ausência. Tributário. Contribuição de iluminação pública. Art. 149-A da CF/88. Constitucionalidade. Precedentes.



    1. Ausência de prequestionamento do art. 145, II, da CF/88. Incidência dos enunciados das Súmulas nºs 282 e 356/STF.



    2. Pacífica é a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de ser constitucional a contribuição para o custeio do serviço de iluminação pública instituída com base no art. 149-A da Constituição Federal. 



    3. Negado provimento ao agravo regimental.



    4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, pois a parte agravada não apresentou contrarrazões.